Tribunal: TJSP
Processo: 1007332-05.2022.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto ao incremento da verba honorária sucumbencial – Intimação de complemento do preparo do recurso de apelação defeituosa - Nulidade reconhecida – Embargos de declaração da ré acolhidos, prejudicado os dos autores.